Tribunal: TJSP
Processo: 2177079-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – Tutela de urgência - Pleito de substituição de depósito por nomeação de Apólice de Seguro Garantia - Recusa da Municipalidade sob a justificativa de que há evidente prejuízo – Deferimento da tutela de urgência pelo juízo a quo – Admissibilidade, em princípio, de substituir a garantia por apólice de seguro – Lei 13.043/2014 – Necessário acréscimo ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – Tutela de urgência - Pleito de substituição de depósito por nomeação de Apólice de Seguro Garantia - Recusa da Municipalidade sob a justificativa de que há evidente prejuízo – Deferimento da tutela de urgência pelo juízo a quo – Admissibilidade, em princípio, de substituir a garantia por apólice de seguro – Lei 13.043/2014 – Necessário acréscimo ao valor do débito devidamente corrigido do percentual de 30% - Prescindibilidade de prazo indeterminado - Precedentes do TJ/SP – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177079-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado SUPERMIX CONCRETO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177079-34.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2177079-34.2020.8.26.0000 - São Paulo
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
AGRAVADO: SUPERMIX CONCRETO S/A
VOTO No 17902
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL –
Tutela de urgência - Pleito de substituição de depósito por
nomeação de Apólice de Seguro Garantia - Recusa da
Municipalidade sob a justificativa de que há evidente prejuízo
– Deferimento da tutela de urgência pelo juízo a quo –
Admissibilidade, em princípio, de substituir a garantia por
apólice de seguro – Lei 13.043/2014 – Necessário acréscimo ao
valor do débito devidamente corrigido do percentual de 30% -
Prescindibilidade de prazo indeterminado - Precedentes do
TJ/SP – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que deferiu a substituição da garantia ofertada pelo executado, ora agravado,
por seguro garantia. 1
Inconformada, agrava a municipalidade, alegando, em
suma, que há evidente prejuízo ao município exequente, uma vez que o desfalque dos
depósitos judiciais compromete o pagamento de precatórios. Ademais, afirma que há
precedentes do STJ e do TJSP que reafirmam o não cabimento da substituição da
garantia. Por fim, aduz que a interessada não logrou comprovar a alegada situação
financeira desfavorável que justifique o deferimento desta medida excepcional.
Contraminuta às fls. 425/438.
Indeferido o efeito suspensivo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Compulsando os autos verifica-se que a agravada
1 Valor da causa: R$6.068.601,85, em 26/05/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177079-34.2020.8.26.0000
3
requereu, em tutela de urgência, o levantamento do depósito judicial que garante a
Execução Fiscal n. 0055941-32.0600.8.26.0090, mediante substituição da garantia por
apólice de seguro, solicitando o levantamento dos valores depositados judicialmente na
Ação Ordinária 0117980-28.2008.8.26.0053. O juízo a quo acolheu a pretensão da
agravada, baseando-se no entendimento do STJ de que é possível a substituição da
penhora de dinheiro por seguro garantia em hipóteses excepcionais, desde que não
cause prejuízo ao exequente.
No âmbito da admissibilidade do seguro garantia ante as
alterações ocorridas por força da Lei 13.043/14, que alterou a Lei de Execução Fiscal,
passando a prever expressamente a possibilidade de seguro a garantir a execução, não
há mais como se discutir a validade de sua indicação.
Em tal ponto, passou a lei 6.830/80 a prever nos artigos
9o, 15 e 16:
Art. 9o. Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa
de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o
executado poderá:
..............................................................................................................
II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;
....................................................................................................
Art.15. Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:
I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em
dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia;
..............................................................................................................
.
Art.16. O executado oferecerá embargos, no prazo de 30(trinta) dias,
contados:
.............................................................................................................
II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;
Desta feita, indiscutível a possibilidade de oferta do
seguro garantia, sendo certo que o Município pode recusar ou se opor à garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177079-34.2020.8.26.0000
4
oferecida, desde que de forma justificada. No caso em exame, contudo, ao menos por
ora, não se verifica elementos que possam viabilizar tal possibilidade.
É certo que a ordem dos bens a ser obedecida na penhora
está prevista no artigo 11 da Lei 6830/80, tanto na oferta, como naquela feita de forma
livre, qual seja: I - dinheiro; II - título da dívida pública, bem como título de crédito,
que tenham cotação em bolsa; III - pedras e metais preciosos; IV imóveis; V - navios e
aeronaves; VI - veículos; VII - móveis ou semoventes; e VIII - direitos e ações.
Mas é fato, também, para referida ordem não se confere
interpretação absoluta. Trata-se de ordem preferencial que requer satisfação do crédito
tributário na ação executiva, mas de forma a atender a menor onerosidade possível ao
devedor.
Neste ponto, vale acrescentar que, tanto a jurisprudência
deste E. Tribunal, quanto o Novo Diploma Processual Civil, não só admite, como
equipara a apólice de seguro garantia a dinheiro, para efeito da gradação dos bens
penhoráveis.
Cite-se, nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em
execução fiscal, acolheu a oferta de seguro garantia para
deferir liminar para suspensão de exigibilidade de auto de
infração.Garantia adequada, consistente em apólice de seguro
garantia judicial expedida por instituição financeira idônea
(art. 656, § 2o,do CPC). Seguro garantia que equivale ao
depósito integral em dinheiro. Inexistência de violação ao
disposto no art. 9o da Lei 6.830/80. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO (AI 2138816-06.2015.8.26.0000,
Rel. Des. Isabel Cogan, DO. 16/09/15).
Assim, equipara-se a nomeação do seguro garantia ao
depósito integral em dinheiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177079-34.2020.8.26.0000
5
O seguro garantia, outrossim, deve espelhar o valor do
débito devidamente corrigido e previsão de atualização. Ademais, sendo em
substituição deve o seguro garantia ser acrescido de 30% do valor do débito corrigido, o
que ocorreu no caso, conforme a apólice ilustrada em fls. 82/87 dos autos principais.
Em tal sentido, posição firme do STJ, no sentido de que o acréscimo de 30% seria
aplicável ao caso de substituição da penhora:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. EXIGÊNCIA MAIS
GRAVOSA.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENHORA
POR
FIANÇA
BANCÁRIA. ACRÉSCIMO DE 30%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
83/STJ. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão
realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela
data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim
sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - É
pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o
qual a exigência mais gravosa para o executado relativa ao
acréscimo de 30%, na hipótese de substituição da penhora por fiança
bancária ou seguro garantia judicial, não se aplica, em princípio, ao
caso da penhora inicial, dada a ausência de previsão legal. III - O
recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do
art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando
o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência
desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. IV - O Agravante não
apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida. V - Agravo Interno impróvido (AgInt-REsp
1316037/MA, T1 - PRIMEIRA TURMA , Relatora Ministra
REGINA HELENA COSTA, D.O. 22/09/2016).
Já no tocante ao prazo da garantia oferecida, há que se
verificar que o prazo do seguro garantia se rege por regras próprias, de acordo com a
Circular da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) 477/2013, além de se
mostrar razoável o prazo de 05 (cinco) anos da apólice apresentada, o qual poderá ser
prorrogado, conforme se verifica no seguro garantia apresentado.
Desta feita, da análise dos autos evidencia-se que se
mostra justificável que seja aceita a apólice de seguro dada em garantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177079-34.2020.8.26.0000
6
Ademais, mostrando-se a apólice de seguro garantia
equivalente ao depósito integral em dinheiro, de acordo com a jurisprudência atual,
expedida por instituição financeira idônea, não se justifica a sua não aceitação.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Decisão
que desautorizou substituição de carta fiança por seguro
garantia. Alegado preenchimento de requisitos legais.
Necessidade de que o seguro corresponda ao valor da
execução acrescido de 30%, nos termos do artigo 656, § 2o do
CPC/73, aplicável à hipótese. Exigência de prazo de validade
e anuência do segurador para eventual alteração da obrigação
contratada, de acordo com as disposições do Código Civil e da
Circular SUSEP no 477/2013. Recurso provido, com
observação.
(Agravo de Instrumento 2143173-24.2018.8.26.0000; Relator
(a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Foro de São Carlos - Vara da Fazenda Pública;
Data
do
Julgamento:
25/10/2018;
Data
de
Registro:
31/10/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - ISSQN -
Insurgência contra a decisão que indeferiu a substituição da
penhora on line por seguro garantia - Bloqueio dos ativos
financeiros da executada. Possibilidade de substituição -
Incidência do art. 15, I, da Lei de 6.830/80 e art. 848,
parágrafo único, do CPC - Apólice que atende aos requisitos
legais - Decisão reformada - Recurso provido.
(Agravo de Instrumento 2163931-58.2017.8.26.0000; Relator
(a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Seção de
Processamento I; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177079-34.2020.8.26.0000
7
Registro: 27/02/2018)
Por fim, quanto ao argumento da municipalidade de
prejuízo devido à reposição ao fundo de reserva, entende-se que tal discussão é alheia à
parte agravada, e que não afasta o direito da substituição garantido em lei e pela
jurisprudência.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
Ficam prequestionadas todas as normas legais e matérias
constitucionais suscitadas e discutidas pelas partes.
MÔNICA SERRANO
Relatora